Tribunal: STF
Processo: RE 1479602
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por meio da Petição STF nº 28.276/2024 (e-doc. 175), a Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) postula ingresso no feito na condição de amicus curiae.



    2. A intervenção dos amici curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).  



    4. Por sua vez, o art. 138, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:  



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).  



    5. São balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria, (ii) a especificidade do tema objeto da demanda, (iii) a repercussão social da controvérsia e (iv) a representatividade dos postulantes.  



    6. Esses limites se relacionam com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 



    7. A Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) postulou seu ingresso como amicus curiae (e-doc. 175), asseverando que a matéria debatida tem relevância no âmbito social, político, econômico e jurídico.



    8. Relata possuir representatividade extensiva às “operadoras ferroviárias responsáveis pelo transporte de carga em 13 malhas concedidas à iniciativa privada, cuja extensão abrange cerca de 30 mil km e por onde milhões de toneladas de minério, soja, milho, açúcar, produtos siderúrgicos, entre outros, circulam anualmente” (e-doc. 175, p. 5-6).



    9. Aduz primar pela manutenção de um ambiente empresarial competitivo, redução das desigualdades e fomento ao desenvolvimento econômico no setor de transportes ferroviários.



    10. A demanda trata do alcance da imunidade tributária prevista na Carta Magna (art. 150, inc. VI, al. “a”), relativa ao IPTU de bens públicos afetados à prestação de serviço público sob o regime de concessão.



    11. Com o reconhecimento da Repercussão Geral pelo Tribunal (e-doc. 188), os efeitos da matéria ultrapassam o interesse das partes, atingindo substancialmente o regime de concessão pública no tocante à incidência do IPTU.



    12. Neste cenário, avalio adequada a representatividade da ANTF, conforme sua capacidade técnica e jurídica colhida da experiência em concessões públicas, indicando a viabilidade da colação de informações complementares ao processo para a elucidação da questão.



    13. Ante o exposto, admito o ingresso da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários (ANTF) como amicus curiae, nos termos do art. 138 do CPC c/c arts. 21, inc. XVIII, e 131, § 3º, ambos do RISTF, facultando-lhe os poderes legais de representação legal, com produção de sustentação oral, quando oportuno.



    À Secretaria Judiciária, para providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator